Tribunal: TJMT
Processo: 1006829-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006829-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (AGRAVANTE), MARIA HELENA ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 602.586.679-15 (AGRAVANTE), PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.626.454/0001-47 (AGRAVADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE
REFORÇO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução que determinou o reforço da penhora anteriormente realizada, mediante a constriçã
o de
novo

bem
imóvel
.

2. Os agravantes sustentam a nulidade da decisão por ausência de intimação regular de seus advogados, e defendem, ainda, a suficiência do bem anteriormente penhorado para garantir a execução.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação específica dos advogados dos executados torna nulos os atos processuais subsequentes à decisão que determinou o reforço da penhora; e (
ii
) saber se o imóvel anteriormente penhorado possui valor suficiente para garantir a execução, de modo a tornar desnecessária nova constrição patrimonial

III. Razões de decidir

4. A consulta ao Diário da Justiça Eletrônico revelou ausência de publicação regular da decisão agravada em nome dos advogados constituídos, vinculando-se a terceiro estranho à causa.

5. Ocorreu prejuízo à ampla defesa, pois os executados apenas tiveram ciência após a avaliação judicial do bem constrito, já em curso os atos executórios.

6. Configurada nulidade por inobservância dos
arts
. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

7. Quanto à suficiência do bem anteriormente penhorado, não houve apresentação de laudo técnico ou avaliação judicial que comprovasse a capacidade do imóvel para garantir a dívida.

8. A jurisprudência admite reforço de penhora mesmo sem avaliação prévia, quando evidenciada a insuficiência da garantia inicial (STJ,
A
gInt

no
A
REsp
:
1560305 SP 2019/0229353-1
).

IV. Dispositivo e tese

9
.
Agravo de instrumento provido para declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão de reforço da penhora, inclusive a avaliação do bem, determinando a renovação dos atos com intimação regular.

Tese de julgamento:

“1. É nula a decisão que determina o reforço da penhora sem a intimação regular dos advogados da parte executada, conforme previsto no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

2. A ausência de avaliação técnica não impede o reforço da penhora, desde que evidenciada a insuficiência da garantia inicialmente prestada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 272, §§ 2º e 5º, 282, § 1º, 831 e 847.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1560305/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.12.2019,
DJe
04.02.2020; TJMT, AI 10129188-04.2024.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª Maria Helena Póvoas, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

exma sra desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto Aparecido Domingos Errerias Lopes e Outra contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da Execução nº 0001534-58.2016.8.11.0091 movida por PSJP Empreendimentos e Participações S/A, deferiu o reforço da penhora sobre bem registrado na matrícula 22.138 do RGI do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, para fins de penhora e avaliação.

Os agravantes apresentam duas teses principais. Primeiro, alegam nulidade processual decorrente da ausência de intimação quanto à decisão que determinou o reforço da penhora (id. 138185373), bem como dos atos subsequentes, notadamente a avaliação judicial. Afirmam que somente tiveram ciência da medida executiva após a juntada do auto de avaliação aos autos.

A segunda tese recursal diz respeito à suficiência do bem anteriormente indicado à penhora. Os agravantes defendem que o imóvel registrado sob a matrícula nº 4432 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Monte Verde/MT, já oferecido à constrição nos autos originários, seria suficiente para garantir a execução. Em vista disso, entendem que a determinação de nova constrição patrimonial seria desnecessária e desproporcional, não havendo justificativa para o reforço da medida executiva.

Apontam, ainda, que as questões ora suscitadas foram devidamente ventiladas por meio dos embargos de declaração protocolados sob o id. 167539347. Todavia, tais embargos foram rejeitados pelo juízo da causa na decisão de id. 182323704, sob o fundamento de que a intimação da decisão agravada teria ocorrido de forma regular, mediante o expediente nº 30939861, cuja ciência teria sido registrada em 11/07/2024.

Com base nesses argumentos, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para declarar a nulidade dos atos processuais posteriores à decisão de id. 138185373. De forma subsidiária, pleiteiam o reconhecimento da suficiência do bem de matrícula nº 4432, afastando-se a penhora do imóvel localizado em Primavera do Leste.

Indeferida a liminar recursal (id. 273564350).

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta, em primeiro lugar, a inexistência de nulidade processual, sob o argumento de que todas as intimações relativas aos atos questionados teriam sido regularmente realizadas por meio do Diário da Justiça Eletrônico, conforme previsão legal.

Defende, ainda, que o imóvel anteriormente penhorado, matrícula nº 4432 do CRI de Nova Monte Verde/MT, não seria suficiente para garantir o valor atualizado da execução, atualmente estimado em R$ 1.816.387,34, o que, na sua ótica, justificaria a necessidade de reforço da penhora com a constrição de outro bem.

Por fim, argumenta que a mera constrição patrimonial não acarreta, por si só, qualquer risco de dano imediato ou irreversível, pois a penhora não implica, automaticamente, a expropriação do bem.

Relatei. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente recurso tem por objeto a análise da legalidade da decisão que determinou o reforço da penhora sobre bem imóvel anteriormente indicado pelos executados. Em um primeiro plano, questiona-se a validade dos atos processuais subsequentes à referida decisão, sob a alegação de ausência de intimação regular dos advogados dos agravantes.

De forma subsidiária, discute-se a suficiência do imóvel registrado sob a matrícula nº 4432 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Monte Verde/MT para assegurar integralmente o valor da execução, sustentando os agravantes que a nova constrição patrimonial seria medida excessiva e injustificada.

1.Da alegada nulidade por ausência de intimação

A controvérsia inicial gira em torno da regularidade da intimação da decisão que determinou o reforço da penhora (id. 138185373). Os agravantes afirmam que não foram intimados da referida decisão, tendo tomado ciência apenas com a juntada do laudo de avaliação (id. 161988686), o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte agravada, por sua vez, defende que a intimação foi realizada via Diário da Justiça Eletrônico e que a alegação de nulidade é infundada. O juízo da causa, ao julgar os embargos de declaração (id. 182323704), manteve a validade da intimação com base no expediente eletrônico nº 30939861, cuja ciência teria ocorrido em 11/07/2024.

Entretanto, em pesquisa realizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), na qual se utilizou o número do processo de origem 0001534-58.2016.8.11.0091 para o período compreendido entre 01/01/2024 e 01/01/2025, pois a decisão interlocutória foi proferida em janeiro de 2024, constatei as seguintes publicações:

Ademais, as capturas de tela anexadas aos autos demonstram que a ciência atribuída ao expediente nº 30939861 está vinculada a terceiro alheio à representação processual dos agravantes (Josevan Moreira Mesquita), o que compromete a validade da intimação.

Como visto, a decisão registrada no id. 138185373, que determinou o reforço da penhora, não foi regularmente publicada com a devida identificação dos advogados constituídos nos autos pelos agravantes, tampouco foi realizada intimação eletrônica direcionada especificamente a esses patronos.

A primeira ciência inequívoca da parte agravante apenas se deu com a juntada do laudo de avaliação aos autos (id. 161988686), momento em que foram imediatamente opostos embargos de declaração (id. 167539347).

Tal falha compromete a validade do ato processual, atraindo a incidência dos §§ 2º e 5º do art. 272 do Código de Processo Civil. O § 2º dispõe que “
sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB
”, enquanto o § 5º estabelece que, “
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

Cumpre ressaltar que, em nosso sistema processual, vigora o princípio de que "
não há nulidade sem prejuízo
" (pas de nullité sans grief), consagrado no art. 282, § 1º, do CPC, segundo o qual "
o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
".

O prejuízo aos agravantes é evidente e inquestionável, pois a ausência de intimação da decisão que determinou o reforço da penhora impediu que os executados pudessem impugná-la tempestivamente, privando-os da oportunidade de contestar a alegada insuficiência do bem anteriormente oferecido ou de apresentar outras garantias antes da efetivação da nova constrição.

O conhecimento da decisão somente ocorreu quando já efetivada a penhora e realizada a avaliação do bem, ainda que não tenham ocorrido atos expropriatórios, como alega a parte agravada, ou seja, quando os atos executórios já estavam em curso avançado.

Está configurada, portanto, nulidade por ausência de intimação regular, em afronta direta aos princípios do contraditório (art. 5º, LV, CF/88) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), com evidente prejuízo à defesa dos agravantes.

2. Da suficiência do bem anteriormente penhorado (exame subsidiário)

Ainda que não se acolha a preliminar de nulidade processual, ou seja, para o caso de eventual divergência deste entendimento por parte do Colegiado, passa-se à análise da segunda tese recursal, relativa à suficiência do bem anteriormente penhorado.

Os agravantes sustentam que o imóvel registrado sob a matrícula nº 4432 do CRI

de Nova Monte Verde/MT seria capaz de garantir o crédito exequendo, por se tratar de propriedade extensa, com aproximadamente 894 hectares, mecanizada, destinada à atividade agrícola e com valor estimado entre R$ 18 milhões e R$ 22 milhões. Contudo, os referidos valores não foram demonstrados por meio de avaliação judicial ou laudo técnico idôneo.

Nos termos do art. 831 do CPC, cabe ao juiz ordenar a penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação integral da obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece a possibilidade de ampliação da penhora mesmo sem avaliação prévia, desde que haja indícios concretos de insuficiência da garantia inicial.

Ilustrativamente, colhe-se do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REFORÇO DA PENHORA . MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . (...).
2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que, nas situações em que a superioridade do valor do débito é evidente, o juiz pode deferir a ampliação da penhora mesmo sem prévia avaliação
. Precedentes. 3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a necessidade de reforço da penhora não podem ser revistas por esta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1560305 SP 2019/0229353-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020) (destaquei)

A orientação jurisprudencial consolidada reforça, portanto, a legitimidade da ampliação da penhora nos casos em que a insuficiência da garantia prestada se revela evidente, ainda que não haja avaliação prévia do bem.

Tal entendimento, inclusive, já foi adotado por esta própria Corte em situações análogas, reconhecendo a necessidade de reforço da constrição diante da manifesta inadequação da garantia inicial, consoante se infere pelo aresto a seguir:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REFORÇO DA PENHORA – PENHORA DE IMÓVEL COM AVALIAÇÃO INSUFICIENTE À GARANTIA DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – CINCO TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE LEILÃO – REFORÇO/AMPLIAÇÃO DA PENHORA NECESSÁRIO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. “O STJ possui firme o entendimento no sentido de que, nas situações em que a superioridade do valor do débito é evidente, o juiz pode deferir a ampliação da penhora mesmo sem prévia avaliação. Precedentes.”. (AgInt no AREsp 1560305/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020). (TJ/MT, 2ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 28/02/2024).

Outrossim, registro que a penhora não implica expropriação imediata do bem, e que sua substituição é plenamente admitida no curso da execução, desde que comprovada a adequação do bem ofertado, conforme autoriza o art. 847 do CPC.

Dessa forma, ainda que afastada a nulidade processual, a decisão agravada revela-se legítima e razoável, uma vez que não foi apresentada prova suficiente da capacidade do bem anteriormente penhorado para assegurar integralmente a dívida executada.

Face ao exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão de id. 138185373, inclusive a avaliação do bem realizada, por ausência de intimação regular dos patronos dos agravantes, determinando que o juízo da causa renove os atos com observância às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Por fim consigno que o presente recurso deverá ser julgado na mesma sessão do RAI 10129188-04.2024.8.11.0000, que envolve as mesmas partes e a mesma execução.

É como voto.

Cuiabá-MT, 04/06/2025